Tribunal: TJES
Processo: 0009896-34.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009896-34.2017.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: YURI ALVES NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE CROSSLINKING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ENTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico ("Crosslinking") para tratamento de ceratocone, condenando solidariamente o Município de São Mateus e o Estado do Espírito Santo, mas indeferindo a condenação do ente estadual em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a natureza de alta complexidade do tratamento afasta a responsabilidade solidária do Município; (ii) estabelecer a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente gestor da rede de média e alta complexidade; e (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta litiga contra o ente federado ao qual pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), sem que isso importe na exclusão da responsabilidade solidária dos demais réus.

O procedimento de "Crosslinking" possui natureza de média/alta complexidade, cuja gestão e execução competem prioritariamente ao Estado, conforme orientação do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS).

O pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devido mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual integra, ante a autonomia administrativa e financeira da instituição e a superação do instituto da confusão patrimonial.

O direito à saúde do menor e o princípio da proteção integral justificam a manutenção da obrigação de fazer quando comprovado o risco de cegueira e a necessidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de São Mateus parcialmente provido. Recurso de Yuri Alves Nascimento provido. Sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Municipio de Sao Mateus, conhecer e dar provimento ao recurso da Defensoria Publica do Estado do Espirito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade dos entes federados no fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico (Crosslinking) a menor diagnosticado com ceratocone progressivo (CID 10: H18.6), bem como sobre o cabimento de honorários sucumbenciais devidos pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, reconhecendo a solidariedade entre o Município e o Estado, deixando, contudo, de fixar honorários em face do ente estadual por força da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Após examinar os autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no
Tema 793
, a responsabilidade dos entes federados nas ações de saúde é solidária, cabendo ao magistrado, no entanto, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No caso, observa-se que o procedimento postulado - cirurgia de Crosslinking - possui natureza de média/alta complexidade, de sorte que, embora a solidariedade permita que qualquer dos entes figure no polo passivo, a organização administrativa do Sistema Único de Saúde atribui ao Estado a gestão de serviços desta magnitude.

A esse respeito, consigne-se que o parecer apresentado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-JUS), ao opinar favoravelmente pelo tratamento postulado, indicou que os desdobramentos deveriam ocorrer no âmbito dos serviços oferecidos pela rede estadual, o que corrobora a necessidade de direcionamento. Veja-se (fl. 39):

“[...] Sugere-se que o Requerente tenha uma consulta agendada em um dos serviços de referência em
oftalmologia do SUS estadual
, com oftalmologista especialista em córnea, para dar prosseguimento no processo.”

Todavia, consoante já decidiu este Egrégio Tribunal a respeito do direcionamento da obrigação relativo a idêntico procedimento (Crosslinking), “
ainda que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO seja o responsável pelo fornecimento de tratamento requerido, não há como afastar a responsabilidade solidária
” (AP 0002223-82.2019.8.08.0026, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível). Com efeito, as regras atinentes à repartição de competências no âmbito do SUS e ao direcionamento da obrigação não elidem a responsabilidade solidária, nos termos do já mencionado Tema 793 do STF.

Assim, assiste parcial razão ao Município apenas para que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, o que não importa em exclusão da responsabilidade solidária.

Noutro viés, quanto aos honorários, o STF, ao julgar o
Tema 1.002
, fixou a tese de que
"é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra o ente federativo ao qual pertença"
, superando o óbice da confusão patrimonial. Tal circunstância, inclusive, ensejou o cancelamento da Súmula 421 pela Corte Especial do STJ, em abril de 2024.

De fato, a autonomia institucional da Defensoria Pública, reforçada pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, autoriza a percepção de verbas sucumbenciais destinadas ao aparelhamento do órgão, o que autoriza, nesse contexto, a reforma pontual da sentença para alinhar o julgado aos precedentes obrigatórios das Cortes Superiores.

Quanto à remessa necessária, verifico que o direito à saúde do menor, albergado pelo art. 196 da CF e pelo princípio da proteção integral do ECA, restou sobejamente comprovado pelo laudo médico de fls. 20/22, com parecer favorável do NAT-JUS (fls. 34/39), que atesta o risco de evolução para cegueira caso não realizado o procedimento. Portanto, no restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso do Município de São Mateus e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que a obrigação de fazer seja direcionada, prioritariamente, ao Estado do Espírito Santo, mantida a responsabilidade solidária do ente municipal;
CONHEÇO
do recurso de Yuri Alves Nascimento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, os quais fixo equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Em
REMESSA NECESSÁRIA
, confirmo os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)